Tribunal: TJDFT
Processo: 0728051-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728051-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA PAZ MELO AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DA PAZ MELO, ora autora /agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, em ação de conhecimento proposta em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., ora ré/agravada, nos seguintes termos: “Defiro os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Anote-se a prioridade na tramitação, por ser pessoa idosa. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra, em que a parte autora busca a não interrupção do fornecimento de energia elétrica de sua residência. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte, apesar de relevantes e amparados em prova idônea, não podem permitir o deferimento da tutela de urgência, neste momento, pois, mesmo com a probabilidade do direito alegado, tendo sido feito um acordo recente entre as partes o fornecimento de energia elétrica já foi restabelecido. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que será oportunizado a parte ré se manifestar em contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” Na origem, informa a autora/agravante tratar-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, tendo por objeto a autorização para depósito judicial das quantias referentes ao consumo de energia recente, bem como a determinação para que a ré/agravada emita faturas vincendas, relativas ao consumo do mês, em apartado dos valores relativos às dívidas antigas. O pedido liminar foi indeferido, na forma da decisão recorrida. Narra que o fornecimento de energia de sua residência foi suspenso, uma vez que não conseguiu pagar as últimas faturas de energia elétrica, as quais incluíam o consumo recente e as parcelas do acordo para quitação dos débitos pretéritos. Argumenta, em síntese, que o fornecimento de energia só pode ser interrompido por falta do pagamento de faturas recentes, na forma do art. 172 §2o, da resolução 414/2010 da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que, após ter realizado parcelamento de débitos em atraso com a empresa ré/agravada, as faturas de energia recentes estão sendo cobradas juntamente com as parcelas do acordo, fato que lhe impede de pagar apenas o valor referente à energia elétrica efetivamente consumida no mês e evitar a interrupção do fornecimento de energia. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido para que seja determinado à ré que restabeleça o fornecimento de energia elétrica à parte Autora. Por meio do despacho ID Num. 38622145 a autora/agravante foi intimada a se manifestar sobre a alegação de que o fornecimento de energia elétrica foi suspenso, ante a falta de informações nesse sentido nos autos originários. A autora/agravante se manifestou sob ID Num. 38810984. Preparo dispensado, uma vez que a agravante litigia sob pálio da justiça gratuita. Antecipação de tutela recursal concedida parcialmente (ID. 39040157). É o necessário relatório. DECIDO. Na análise dos autos de origem, verifica-se que, após proferir a decisão agravada, o Juízo a quo prolatou sentença, por meio da qual julgou PROCEDENTE os pedidos da autora. (ID Num. 140882408 – autos de origem): “Trata-se de ação de conhecimento proposta por MARIA DA PAZ MELO em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA SA. Alega a parte autora que é idosa e que recebe benefício do INSS, no valor mensal de R$1.212,00 (BPC), sendo essa sua única fonte de renda. Relata que se encontrava inadimplente com o pagamento das faturas de energia elétrica desde meados do ano de 2018, devido a problemas financeiros, pois sustenta sua filha, desempregada, e os netos. Sustenta que no final do mês de abril de 2022, o serviço foi suspenso e, com o intuito de que fosse restabelecido, assinou um termo de confissão de dívida visando negociar o parcelamento do débito de R$19.985,73, o que foi feito, mediante uma entrada de R$2.997,85 e onze parcelas de R$1.591,08. Após o pagamento da entrada, o serviço foi restabelecido. Afirma, porém, que não tem condições de cumprir o acordo celebrado e que atualmente a dívida remonta em R$17.501,88, além dos consumos dos meses de junho de 2022 e seguintes. Cita o princípio da boa-fé para impugnar os valores cobrados pela empresa requerida, aludindo à teoria do duty to mitigate the loss. Pretende quitar o débito relacionado dos últimos noventa dias, a fim de garantir o fornecimento de energia elétrica. Almeja, ainda, que a ré seja compelida a emitir as faturas sem o acréscimo do valor total em aberto, pois tal conduta impede o pagamento das faturas recentes e a sujeita a novos cortes. Pugna pelo depósito de importância relativa ao último mês vencido antes do ajuizamento da ação (junho de 2022). O pedido de antecipação de tutela foi indeferido na decisão de Id 130214524. Citada, a parte ré ofertou contestação em que afirma que pode condicionar o restabelecimento do serviço ao pagamento ou parcelamento dos débitos existentes, conforme Resolução n. 414/20210 da ANEEL. Alega que não há norma que a obrigue ao parcelamento da dívida, consistindo tal providência em mera liberalidade. Defende a legalidade do corte de energia, alegando exercício regular de direito. Sustenta que mesmo sendo serviço essencial, o interesse individual da consumidora não pode se sobrepor ao da coletividade. Houve réplica (Id 134633406). Em sede recursal, a autora obteve a tutela parcial para autorizar o depósito judicial da quantia referente ao último mês de consumo faturado na sua residência e para que ré promovesse a emissão as faturas relativas aos consumo do mês em apartado das faturas referentes ao parcelamento das dívidas antigas. A parte autora efetuou o depósito judicial (Id 137196175). É o relatório. Decido. O feito encontra-se apto para a sentença, não sendo necessária a produção de outras provas, uma vez que os elementos de convicção já acostados aos autos são suficientes à compreensão do alcance da pretensão e ao deslinde da controvérsia instaurada. A controvérsia atrai a normatividade do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, pois, nos moldes do art. 17 da Lei n. 8.078/90, a parte autora deve ser considerada consumidor por equiparação, já que a demanda envolve alegada perpetração de fraude tendo como vítima a requerente. Trata-se de pretensão de manutenção do fornecimento de energia elétrica e de emissão de faturas relativas ao mês de consumo em apartado das faturas referentes ao parcelamento de dívidas antigas. O serviço de fornecimento de energia elétrica é essencial. Registra-se que o art. 6°, §3°, inciso II, da Lei n. 8.987/95, que trata do regime de concessão e permissão de serviços públicos, permite a interrupção do fornecimento do referido serviço quando houve inadimplência do consumidor, desde que precedida de aviso. De acordo com o art. 172, §2°, da Resolução n, 414/2010 da ANEEL estabelece ser vedada a suspensão do fornecimento do serviço por motivo de inadimplência, após decorridos 90 (noventa dias) do vencimento: “(...) § 2o É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento. “ Em relação ao tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não alterou o entendimento tendente a limitar a interrupção do fornecimento do serviço em razão de inadimplemento de débito relativo ao mês atual de consumo. Nesse sentido: "PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCELAMENTO DE DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR OUTROS MEIOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS COM BASE NOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. REEXAME VEDADO PELA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. Precedentes: AgRg no AREsp. 817.879/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 12.2.2016; AgRg nos EDcl no REsp. 1.073.672/RS, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 5.2.2016; REsp. 1.117.542/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 3.2.2011; AgRg no REsp 1.016.463/MA, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 2.2.2011. 2. Somente em hipóteses excepcionais, quando estiver evidente que os danos morais foram fixados em montante irrisório ou exorbitante, é possível a esta Corte rever o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias com esteio nos deslindes fáticos da controvérsia. No caso dos autos, os danos morais foram fixados em R$ 5.000,00, valor que não extrapola os limites da razoabilidade. 3. Ademais, os óbices apontados na decisão agravada tornam inviável, igualmente, a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado. 4. Agravo Regimental da COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO desprovido. (AgRg no AREsp n. 180.362/PE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 16/8/2016.)" No âmbito do TJDFT, tal entendimento também predomina. Para exemplificar, transcreve-se o acórdão a seguir: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLEMENTO. PAGAMENTO DAS PARCELAS APÓS A SUSPENSÃO DO SERVIÇO. RESTABELECIMENTO. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela visando o restabelecimento de energia elétrica na residência do autor/agravante. 2. O instituto da tutela de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito substancial invocado, desde que presentes elementos que evidenciem a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Nos termos do § 2o do art. 172 da Resolução no 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANELL, "é vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento". 4. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido o direito ao restabelecimento do fornecimento de energia elétrica quando efetuado o pagamento, mesmo após o corte do serviço, das faturas referentes ao período de 90 dias (últimas três faturas) que antecedeu a interrupção, cabendo à Concessionária cobrar os créditos anteriores pelas vias ordinárias. 5. Recurso conhecido e provido (Acórdão 1430169, 07106685120228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 23/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. INADIMPLEMENTO. SUSPENSÃO. PAGAMENTO DE PARCELAS RECENTES APÓS AO CORTE. RESTABELECIMENTO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 172, § 2o, da Resolução ANEEL no 414/2010 veda a suspensão dos serviços de fornecimento de energia elétrica em razão de faturas vencidas e não pagas há mais de 90 (noventa) dias. 2. O pagamento das últimas três parcelas da dívida, ainda que procedido após o corte, justifica o restabelecimento do serviço, cabendo à Concessionária buscar os créditos pretéritos pelos meios ordinários de cobrança. 3. Embora seja inconteste o direito de a empresa fornecedora receber pelos serviços prestados, não se pode desconsiderar que a sua inércia em realizar cobranças ou suspender o fornecimento, tão logo a inadimplência teve início, deu azo ao crescimento da dívida. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1391370, 07299501220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2021, publicado no PJe: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Portanto, no caso dos autos, assiste razão à parte autora no que se refere à abusividade da suspensão do fornecimento em razão da inadimplência de débitos pretéritos decorrentes de acordo de parcelamento firmado entre as partes, porquanto evidenciado que a concessionária tem incluído na fatura de consumo mensal o valor do parcelamento de débitos antigos, o que, na prática, condiciona o fornecimento da energia ao pagamento da dívida pretérita, subtraindo, com isso, a eficácia da normas regulamentares citadas e jurisprudência acerca do tema. Logo, a manutenção do fornecimento de energia elétrica é impositiva, limitando-se a possibilidade de suspensão ao inadimplemento dos débitos atuais, isto é, ocorridos nos últimos 90 (noventa) dias, contados da data da última fatura vencida e não paga, podendo a concessionária valer-se do regular processo de execução em relação à dívida pretérita. Quanto à pretensão de separação de débitos vencidos em faturas distintas, com o objetivo de propiciar à requerente a possibilidade de pagamento do consumo mensal e, com isso, garantir a continuidade do fornecimento, igualmente merece guarida. A emissão de fatura mensal incluindo o débito relativo ao consumo atual somado ao das parcelas do acordo relativo a dívidas pretéritas impede que a requerente possa manter-se adimplente em relação aos débitos atuais e, na prática, vulnera a eficácia do disposto no art. 172, §2°, da Resolução n, 414/2010 da ANEEL e a jurisprudência alhures citada. Portanto, o pleito obrigacional, no sentido de se determinar à requerida que emita as faturas relativas ao consumo do mês em apartado das faturas referentes ao parcelamento das dívidas antigas, deve ser atendido. Ademais, observa-se que a concessionária não comprovou o cumprimento do dever que lhe foi imposto pela Lei n. 14.203/21, que alterou a Lei n. 12.212/2010, para tornar obrigatória a atualização do cadastro dos beneficiários da Tarifa Social de Energia Elétrica. Conforme o inciso II do art. 2o da Lei n. 12.212/90, a Tarifa Social de Energia Elétrica será aplicada para as unidades consumidoras classificadas na Subclasse Residencial Baixa Renda, que tenham entre seus moradores quem receba o benefício de prestação continuada da assistência social, nos termos dos arts. 20 e 21 da Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993. A norma obrigou o Poder Executivo e as concessionárias, permissionárias e autorizadas de serviço público de distribuição a inscrever automaticamente na Tarifa Social de Energia Elétrica aos indivíduos com renda familiar familiar mensal de até meio salário mínimo por pessoa, famílias inscritas no Cadastro Único com renda de até três salários mínimos, com pessoa portadora de doença ou patologia em que o tratamento necessite de uso contínuo de equipamentos ligados à energia (cliente Sobrevida), e ainda, Beneficiários do BPC (Beneficio de Prestação Continuada): idosos ou pessoas com deficiência que tenham renda familiar até 1/4 do salário mínimo e recebam benefício do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS com códigos 87 (Amparo Assistencial ao portador de deficiência ou 88 - Amparo assistencial ao Idoso). Referida lei entrou em vigor em janeiro de 2022. O Programa Tarifa Social de Energia Elétrica, do Governo Federal, prevê descontos na conta de energia elétrica de até 65% em relação à classe residencial normal. Por conseguinte, considerando que a requerida não se pronunciou quando foi intimada para informar se promoveu a inclusão da autora como beneficiária da Tarifa Social de Energia Elétrica, conclui-se que os débitos de consumo referentes ao período posterior à entrada em vigor da referida lei, que estabeleceu obrigação impositiva à concessionária, não foram submetidos ao benefício, havendo, portanto, a possibilidade de indevida exação, situação que confere maior respaldo à pretensão da parte autora. Dispositivo Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, resolvendo o mérito com amparo no art. 487, inciso I, do CPC para: I - tornar definitiva a determinação de restabelecimento e a manutenção do fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora da parte requerente, obtido por meio da tutela recursal, limitando-se a possibilidade de suspensão ao inadimplemento dos débitos atuais, isto é, relativos aos últimos 90 (noventa) dias, contados da data da última fatura vencida e não paga. II - determinar que a requerida emita as faturas relativas ao consumo do mês em apartado das faturas referentes ao parcelamento das dívidas antigas, devendo estas ser submetidas ao disposto na Lei n. 14.203/21, observada a data de entrada em vigor da referida lei. Face à sucumbência, arcará a parte requerida com as despesas processuais e com os honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa. Libere-se em favor da parte requerida o valor depositado em juízo, por meio de alvará eletrônico ou de através de alvará de levantamento (Id 137196175). Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. Ocorrido o trânsito em julgado e inexistindo outras providências a serem adotadas, dê-se baixa e arquive-se.” Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos. (Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, constata a perda de objeto do recurso, fica caracterizada a prejudicialidade deste. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 3 de março de 2023 17:30:49. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora